Tribunal: TJBA
Processo: 8047728-46.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047728-46.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

Advogado(s)
:
IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO, LAURO JOSE BRACARENSE FILHO

AGRAVADO: CELINA SIQUEIRA LYRIO

Advogado(s)
:
WALLACE BORGENS DE JESUS registrado(a) civilmente como WALLACE BORGENS DE JESUS

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS PELAS PARTES, DESDE QUE A DECISÃO ESTEJA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS E NO DIREITO QUE ENTENDE APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Samarco Mineração S.A. em face de acórdão desta Terceira Câmara Cível que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento. O recurso originário visava reformar a decisão de primeiro grau que, em Ação de Indenização decorrente do rompimento da barragem de Fundão, afastou a prejudicial de mérito da prescrição. A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a aplicação do prazo prescricional trienal do Código Civil e sobre a inaplicabilidade de um Termo de Compromisso à parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao, supostamente, não analisar os argumentos da embargante relativos: (i) ao prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória (trienal do Código Civil versus quinquenal do Código de Defesa do Consumidor); e (ii) à abrangência subjetiva do Termo de Compromisso que interrompeu a prescrição, especificamente quanto à sua aplicação a pessoas situadas em localidades não listadas no TTAC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à correção de suposto error in judicando.

Não há omissão no acórdão que, ao adotar expressamente a tese da aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos (art. 27 do CDC), rejeita, por consequência lógica e necessária, a tese incompatível da aplicação do prazo trienal (art. 206, §3º, V, do CC) defendida pela embargante.

Da mesma forma, ao validar o Termo de Compromisso como marco interruptivo da prescrição no caso concreto, o julgado enfrentou a questão e, por implicação direta, afastou o argumento de que seus efeitos não alcançariam a parte autora.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada no direito que entende aplicável, o que ocorreu no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão no acórdão que, ao adotar expressamente uma tese jurídica, rejeita, por consequência lógica, as teses incompatíveis defendidas pela parte, ainda que não as mencione diretamente em seu dispositivo.

Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa, mesmo que para fins de prequestionamento, se ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022; Código Civil, art. 202, VI, e art. 206, §3º, V; Código de Defesa do Consumidor, art. 27.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº 8047728-46.2024.8.05.0000, sendo embargante S
amarco Mineração S/A em Recuperação Judicial
e embargada
Celina Siqueira Lyrio
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e não acolher os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Francisco de Oliveira Bispo

Auxiliar designado - Juiz Substituto do 2º Grau

Relator